Tribunal: TCU
Processo: 011.492/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7294/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.492/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elaine Ribeiro Elias (XXX.537.907-XX); Eliane Ribeiro Elias Nascimento (XXX.029.427-XX); Elizangela Ribeiro Elias (XXX.958.177-XX); Ilza Maria Santiago Fernandes (XXX.443.957-XX); Lenir Cascardo Portella (XXX.574.227-XX); Maria Aparecida Ribeiro Elias (XXX.334.237-XX); Marise Correa de Azevedo (XXX.229.537-XX); Sonia Maria Ribeiro de Oliveira (XXX.127.507-XX); Tania Correa de Azevedo (XXX.902.467-XX); Thassia Hebeca da Costa Elias (XXX.944.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Marise Correa de Azevedo (XXX.229.537-XX) e Lenir Cascardo Portella (XXX.574.227-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.